Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-62.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus que pedem a concessão da gratuidade judiciária para pessoa física e jurídica – Preliminar de não conhecimento afastada – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Não incidência da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus que pedem a concessão da gratuidade judiciária para pessoa física e jurídica – Preliminar de não conhecimento afastada – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Não incidência da inversão do ônus da prova – Pessoa física que apenas juntou declaração de hipossuficiência, não mencionou sua qualificação e sequer trouxe documentos hábeis a comprovar fazer jus à gratuidade pleiteada, motivo pelo o qual o indeferimento merece ser mantido – Pessoa jurídica que necessita demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus processual, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência prevista apenas para a pessoa natural – Aplicação da Súmula no 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Ausência de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira da empresa recorrente, ônus que lhe competia – Gratuidade indeferida em sentença ora mantida – Tratando-se de pessoa jurídica ativa e ausente declarações de imposto de renda, extratos de conta corrente e demais documentos efetivamente hábeis a verificar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do desenvolvimento de sua atividade econômica, o indeferimento da benesse era mesmo de rigor – Extrato que confirma que o valor de R$ 131.783,00 foi creditado na conta da empresa requerida; bem como a evolução do débito e o inadimplemento, a partir de novembro de 2019 – Não se trata de cobrança de débito de cheque especial, mas de empréstimo para capital de giro, o que afasta a mencionada aplicação da Súmula 247 do STJ – Cabia aos recorrentes trazer planilha com o valor que entendiam correto, não simplesmente discordar daquela apresentada pelo apelado – Capitalização de juros admitida – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001 – Termo inicial da correção monetária com o vencimento da dívida líquida e certa – Inteligência dos artigos 395 e 397 do Código Civil – Juros moratórios desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença confirmada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003436-62.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
WILSON ANTONIO DA PAZ e W. A. DA PAZ MOTOCICLETAS - ME., é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação:
1003436-62.2020.8.26.0223
Comarca:
Guarujá
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Processo:
1003436-62.2020.8.26.0223
Apelantes:
Wilson Antônio da Paz e W. A. da Paz Motocicletas -
ME
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança Sentença de
procedência Inconformismo dos réus que pedem a concessão
da gratuidade judiciária para pessoa física e jurídica

Preliminar de não conhecimento afastada Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de
tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade
econômica meio) Não incidência da inversão do ônus da prova
Pessoa física que apenas juntou declaração de hipossuficiência,
não mencionou sua qualificação e sequer trouxe documentos
hábeis a comprovar fazer jus à gratuidade pleiteada, motivo pelo
o qual o indeferimento merece ser mantido Pessoa jurídica que
necessita demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus
processual, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência
prevista apenas para a pessoa natural Aplicação da Súmula no
481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” Ausência
de documentação hábil a comprovar a incapacidade financeira da
empresa recorrente, ônus que lhe competia
Gratuidade
indeferida em sentença ora mantida Tratando-se de pessoa
jurídica ativa e ausente declarações de imposto de renda, extratos
de conta corrente e demais documentos efetivamente hábeis a
verificar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do desenvolvimento de sua atividade econômica, o
indeferimento da benesse era mesmo de rigor Extrato que
confirma que o valor de R$ 131.783,00 foi creditado na conta da
empresa requerida; bem como a evolução do débito e o
inadimplemento, a partir de novembro de 2019 Não se trata de
cobrança de débito de cheque especial, mas de empréstimo para
capital de giro, o que afasta a mencionada aplicação da Súmula
247 do STJ Cabia aos recorrentes trazer planilha com o valor
que entendiam correto, não simplesmente discordar daquela
apresentada pelo apelado Capitalização de juros admitida
Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001 Termo inicial da correção monetária com o
vencimento da dívida líquida e certa Inteligência dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
3
395 e 397 do Código Civil Juros moratórios desde a citação,
por se tratar de responsabilidade contratual
Sentença
confirmada Recurso não provido.
VOTO No 22295
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 130/136, que julgou procedente a ação de cobrança para condenar
os réus a pagar ao autor o valor de R$ 141.001,74, corrigido
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até o pagamento,
pela Tabela Prática desta Corte e com juros legais e mensais desde a
citação, além de arcarem com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Indeferiu, ainda, a gratuidade judiciária pleiteada
pelos requeridos, diante da ausência de prova cabal da miserabilidade
econômica da empresa e da pessoa física do empresário.
Inconformados, os réus apelam alegando ter
declarado expressamente não ter condições financeiras para arcar com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo que o atual
regramento do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação
de insuficiência de recurso. Pugnam pela concessão da benesse.
Alegam que a demanda deveria ter sido extinta,
por inépcia da inicial, diante da ausência de demonstrativos que
evidenciam a evolução do débito, afirmando ser aplicável a Súmula 247
do STJ.
Argumentam não saber minimamente quais
critérios foram utilizados para se apurar o valor final do débito, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
4
menos comprovantes de sua evolução, salientando ser imprescindível a
juntada dos extratos com evolução do débito nas ações de cobrança de
cheque especial, requerendo a extinção do feito.
No mérito afirmam haver excesso na cobrança da
dívida, já que os juros de mora e a correção monetária foram apurados a
partir do vencimento do débito. No entanto, a correção monetária deve
incidir desde o ajuizamento da ação e os juros moratório desde a citação.
Afirmam que a capitalização de juros é vedada,
conforme Súmula 121 do STF, sendo a nula a cláusula que prevê tal
método de cobrança.
Pugnam pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, concedendo-lhes a almejada gratuidade
judiciária
Recurso sem preparo e respondido.
Em contrarrazões o recorrido trouxe preliminar de
não conhecimento, por ausência de impugnação específica.
É o relatório.
Afasto a preliminar de ausência dos requisitos
constantes do artigo 1010, inciso III do novo CPC.
As razões de apelo dos suplicantes revelam seu
inconformismo quanto à decisão que desacolheu seus interesses. Inexiste
justificativa, portanto, para que o recurso não seja apreciado.
No que se refere à gratuidade judiciária, como
cediço, o instituto da gratuidade judiciária é destinado àqueles que não
possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar
seu sustento ou o de sua família.
É pacificado nos tribunais o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
5
a declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, sendo, contudo, permitido que o juiz da
causa o indefira ou exija comprovação de necessidade, quando presentes
nos autos indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar
com as custas processuais.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE
PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE DO
BENEFÍCIO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita,
basta,
em
princípio,
a
simples
declaração
de
hipossuficiência firmada pelo requerente.
2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o
magistrado exigir a comprovação do estado de
necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o
pretendente possui meios de arcar com as custas
do processo, pois a presunção de veracidade da
referida declaração é apenas relativa.
3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios
fundamentos.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1242996/SP, 3a Turma Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/06/2011).
Grifo nosso.
Não se busca com a observância da Lei no
1.060/50, amparar apenas aqueles que se encontram em situação de
absoluta miserabilidade. A lei é expressa ao determinar a concessão da
assistência àquele que não reúne condições de arcar com as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
6
inerentes ao processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família.
No caso em apreço, observo que o apelante Wilson
Antônio da Paz apenas juntou declaração de hipossuficiência, não
mencionou sua qualificação e sequer trouxe documentos hábeis a
comprovar fazer jus à gratuidade pleiteada, motivo pelo o qual o
indeferimento merece ser mantido.
Sabe-se que a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária, prevista no art. 98, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, estende-se também às pessoas jurídicas:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. [...] (Grifo nosso).
No entanto, o art. 99, §3o, do mesmo Diploma
Legal também estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Por esta razão deve-se entender que a pessoa
jurídica necessita demonstrar sua impossibilidade de arcar com o ônus
processual, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência prevista
apenas para a pessoa natural.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Neste sentido:
RECURSO
Agravo de instrumento
Gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
7
Justiça

Pessoa
Jurídica

"Ação
ordinária
de
locupletamento ilícito" em fase de cumprimento de
sentença
Insurgência contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita Inadmissibilidade
Para a concessão
do
benefício
da
gratuidade
da
justiça,
é
necessária a comprovação da impossibilidade
financeira da pessoa jurídica, ainda que a mesma
se encontre em processo de recuperação judicial
Inteligência
da
Súmula
481
do
STJ
-
Hipossuficiência financeira não comprovada - Recurso
improvido.
(Agravo
de
instrumento
no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
julgado em 11/11/2016). Grifo nosso.
AGRAVO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Ação
de
indenização. Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária formulado pela empresa ré.
Inconformismo. Não acolhimento. Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais. Caso concreto em que não foi
demonstrado a contento o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício.
Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO.
(Agravo
de
instrumento
no
2189468-
90.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
Relator Viviani Nicolau, julgado em 09/11/2016). Grifo
nosso.
Observo que os documentos que embasaram a
pretensão da suplicante foram carreados às fls. 109/116, constituindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
8
Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), do
exercício de 2019 e 2020 (referente a 2018 e 2019).
Conforme bem destacou o Juízo de origem,
referida documentação é insuficiente para comprovar que a suplicante
faz jus ao benefício pretendido, ônus que lhe competia.
Veja-se que em ambas declarações as aquisições
do mercado interno importam em montante superior a meio milhão mas
com o total das despesas declaradas em montante inferior cerca de 1/3
do referido valor, o que sem outros elementos demonstra capacidade
econômica de arcar com as custas e despesas processuais.
Com efeito, tratando-se de pessoa jurídica ativa e
ausente declarações de imposto de renda, extratos de conta corrente e
demais documentos efetivamente hábeis a verificar sua impossibilidade
de arcar com as custas processuais sem prejuízo do desenvolvimento de
sua atividade econômica, o indeferimento da benesse era mesmo de
rigor.
Diante disto, escorreita a decisão de origem ao
indeferir a gratuidade judiciária aos suplicantes.
Passo à apreciação do mérito.
Cumpre ressaltar que não se aplica o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em tela.
É evidente, pelos termos do art. 3o do CDC, que os
bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e
serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, nem todas as operações de crédito
podem ser consideradas relações de consumo, sendo necessário verificar
se a empresa contratante é destinatária final do empréstimo, ou se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
9
crédito servirá como incremento da atividade comercial, caso em que a
relação passa a ser regida pelo direito comum.
Esclarecedora é a explanação trazida por Luiz
Rodrigues Wambier, no artigo intitulado “Os contratos bancários e o
Código de Defesa do Consumidor”:
“[...] Entendemos que se o tomador do empréstimo
bancário (em sentido amplíssimo) utiliza esses
recursos
para
o
incremento
de
atividade
produtiva, seja para formação, ampliação ou
suprimento de capital de giro, seja para fomento
da produção, mediante a aquisição de máquinas e
insumos, essa relação jurídica deixará de se
subsumir ao Código de Defesa do Consumidor,
porque, com essa aplicação dos recursos em
atividade econômica-meio, inclui-lo-á na cadeia
de fornecedores, agora em relação a outro
destinatário
final,
que
será
justamente
o
consumidor de seus produtos ou serviços.”
(Revista dos Tribunais, volume 742, página 57/60). G.n.
Em vista disso, ausente demonstração dos
suplicantes de que a empresa devedora principal era destinatária final do
empréstimo a ela concedido, resta afastada a incidência do estatuto
consumerista e por consequência não se aplica a inversão do ônus da
prova.
No mérito, também sem razão os apelantes.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Itaú
Unibanco S/A contra W. A. da Paz Motocicletas ME e Wilson Antônio
da Paz, decorrente de inadimplemento empréstimo denominado Giro
Cartões, operação contrato no 46805-01449194818, celebrado em
01/04/2019, no valor de R$ 131.783,00, a ser pago em 36 parcelas, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
10
débito em aberto totaliza R$ 141.001,74, apurado até 05/05/2020.
Juntou os documentos de fls. 04/56.
Em sua defesa, os réus sustentam a inépcia da
inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura,
requerendo a extinção do feito. No mérito pedem que a correção
monetária seja computada desde o ajuizamento e os juros moratórios
desde a citação; bem como a ilegalidade da capitalização de juros,
requerendo a improcedência da demanda.
Carrearam os documentos de fls. 102/116.
Após a réplica, somente o banco autor se
manifestou, pleiteando o julgamento antecipado do feito.
Conforme constou da decisão guerreada, o extrato
de fl. 26, confirma que o valor de R$ 131.783,00 foi creditado na conta
da empresa requerida; bem como a evolução do débito e o
inadimplemento, a partir de novembro de 2019, conforme documentos
de fls. 22/25 e 56.
Não se trata de cobrança de débito de cheque
especial, mas de empréstimo para capital de giro, o que afasta a
mencionada aplicação da Súmula 247 do STJ.
Cabia aos recorrentes trazer planilha com o valor
que entendiam correto, não simplesmente discordar daquela apresentada
pelo apelado.
A
capitalização
mensal
de
juros
restou
expressamente pactuada (fl. 22) e pode ser observada da simples leitura do
contrato, comparando-se os juros anuais (32,61%) com os mensais
(2,38%).
Tal disposição está em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
11
Súmula 541 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, o contrato foi celebrado
posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de 23/8/2001,
que passou a autorizar a capitalização nas operações realizadas por
instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações realizadas pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”.
Não há que se falar na inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados pela a Emenda
Constitucional no32/2001, além de não ter ocorrido o julgamento
definitivo da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A correção monetária incide sobre a dívida líquida
e certa a partir da data de seu vencimento, nos termos dos artigos 395 e
397 do Código Civil. Trata-se, no presente caso, de cobrança de dívidas
instrumentalizadas em mútuo com vencimento e valor certo, não havendo
que se cogitar a mora do devedor apenas com o ajuizamento da demanda.
No que se refere aos juros de mora, foram corretamente computados
desde a citação, nada havendo que ser modificado.
Diante do exposto, mantém-se a sentença de
procedência, majorando-se os honorários advocatícios a 11% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003436-62.2020.8.26.0223 -Voto no
12
HELIO FARIA
Relator